Tribunal: TJDFT
Processo: 0712876-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712876-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A. (autoras), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0708750-09.2022.8.07.0001, proposta em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa do processo à uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO (ID 120346350, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34719124), as agravantes afirmam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual devem ser observadas as regras de fixação de competência territorial, de ordem relativa. Acrescentam que, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta. Aduzem que o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, coloca à disposição do autor a escolha do foro no qual a demanda será ajuizada contra o Estado. Mencionam o conteúdo do enunciado de súmula no 206, do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam que, em se tratando de competência relativa, as partes podem livremente dispor sobre ela, nos termos do artigo 63, do Código de Processo Civil, e do enunciado de súmula no 335, do Supremo Tribunal Federal. Esclarecem que a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada na hipótese de abusividade, situação que não estaria presente no caso concreto, segundo critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1707526/PA. Asseveram que o reconhecimento da eficácia da cláusula de eleição de foro não implica ofensa ao pacto federativo, tendo em vista o disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que permite a escolha do foro pelo autor. Defendem a necessidade de atribuição de feito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento definitivo, e no mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, fixando a competência da 2a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo comprovado (ID 34719128). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Prima facie, verifica-se que o tema é tormentoso e necessita de análise aprofundada, mormente porque se trata de matéria controvertida no âmbito deste egrégio TJDFT, ilustrado pelos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE PERNAMBUCO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em averiguar se as Varas Cíveis do Distrito Federal têm competência para processar e julgar demanda contra o Estado de Pernambuco, cujo pedido consiste na condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais experimentados pela autora. 2. A citação válida do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento liminar da petição ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 2.1. Além disso também é certo que os entes que compõem nossa Federação devem ser intimados pessoalmente para todas as manifestações processuais, o que também se aplica ao caso de citação, por aplicação da regra prevista no art. 242, § 3o, em composição com o art. 183, ambos do CPC. 3. Ocorre que, no presente caso, embora não tenha sido pessoalmente citado para integrar a presente relação jurídica processual, o Estado de Pernambuco se manifestou espontaneamente tanto nos autos do processo de origem, quanto nos autos do presente recurso. 3.1. Nesse contexto é relevante pontuar que no processo civil a irregularidade de intimação pode ser suprida se houver, em momento posterior, a ciência inequívoca, pela parte eventualmente prejudicada, como ocorre, por exemplo, nos casos de irregularidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC) com o comparecimento espontâneo do demandado. 3.2. Nesse contexto verificado que o recorrido passou a integrar regularmente a relação jurídica processual e não sofreu prejuízo em virtude do modo como foi promovida a citação, deve ser afastada a preliminar de ausência de pressuposto processual suscitada pelo agravado. 3. De acordo com o art. 79, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco (Lei Complementar local no 100/2007), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o aludido estado for réu. 4. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida pela apelante, poderia bem sugerir que o Estado de Pernambuco deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 4.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 4.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 4.3. Assim, não pode haver, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, a admissibilidade de um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 5. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 6. Preliminar de ausência de pressuposto processual rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1397404, 07304698420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO. DETRAN/MG. ENTE ESTADUAL DEMANDADO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FACULDADE DO AUTOR. 1. O art. 52, parágrafo único, do CPC possui nítido intuito de facilitar o acesso à justiça ao estabelecer que, nas causas em que o Estado ou Distrito Federal for réu, haverá uma competência concorrente, podendo a ação ser ajuizada no foro do domicílio do autor, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou no da Capital do respectivo ente federado. 2. O art. 125 da Constituição da República não cria qualquer óbice para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais, de maneira que a regra de competência trazida pelo parágrafo único do art. 52 do CPC/15 não esbarra em qualquer vedação constitucional. 3. O requerente optou por ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, valendo-se de regramento processual que o autoriza a assim agir, não havendo que se falar em remessa dos autos ao foro do ente da Federação demandada. 4. Malgrado a inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC seja discutida na ADI no 5492, não houve determinação de suspensão, circunstância que, aliada ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e dos atos normativos, impõe a imediata aplicação da aludida norma, em todos os seus termos. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1383185, 07025808220178070005, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021) Mencionem-se, ainda, os seguintes acórdãos favoráveis à tese constante da decisão vergastada: 1391123, 1383767, 1354217 e 1244024. Por outro lado, os acórdãos no 1383185, 1374881, 1363116, 1350538, 1224009 e 1154397 veiculam posição contrária. Cumpre ressaltar que, apesar da redação do artigo 52, do Código de Processo Civil, vislumbra-se dificuldade em reconhecer a competência da 2a Vara Cível de Brasília para apreciar a legalidade de ato administrativo do Estado de Goiás, sobretudo pelo regime de direito público aplicável à questão, bem como diante de eventual violação do pacto federativo. Inclusive, a interpretação do mencionado artigo 52 conforme a Constituição Federal é objeto de debate no âmbito da ADI 5492, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Todavia, conforme dito acima, a matéria merece uma apreciação mais acurada, incompatível com a cognição sumária ora realizada. E, como existe a probabilidade de remessa dos autos à Comarca de Goiânia, a produção imediata de efeitos da decisão agravada poderá gerar prejuízo às partes, sendo prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para permitir uma análise adequada no julgamento de mérito. Frise-se que igual solução intermediária foi por mim adotada nos Agravos de Instrumento no 0710684-05.2022.8.07.0000 e 0711959-86.2022.8.07.0000. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado pelas agravantes e obstar a remessa dos autos de origem para a Comarca de Goiânia/GO, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator